Tribunal: CARF
Processo: 19515.721344/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721344/2017-31
ACÓRDÃO
3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE –
CUMULAÇÃO COM A CONDECINE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – JUROS DE
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, incide sobre valores remetidos
ao exterior em decorrência de contratos de cessão ou licença de direitos,
royalties e serviços técnicos, enquanto a CONDECINE, prevista no art. 32 da
MP no 2.228-1/2001, tem como hipótese de incidência a exploração
comercial de obras audiovisuais no mercado interno e, em casos
específicos, determinadas remessas relacionadas a rendimentos dessas
obras.
As duas contribuições têm fatos geradores, sujeitos passivos e finalidades
distintas, não havendo vedação constitucional ou legal à sua exigência
concomitante quando a operação se enquadrar nos pressupostos de
incidência de ambas.
Conforme art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e Súmula CARF no 108, é
legítima a incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC sobre o
valor da multa de ofício desde a data do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presente autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a] integral), Francisca das
Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal envolvendo a pessoa jurídica Columbia
Tristar Home Entertainment do Brasil Ltda., no qual se discute, em sua fase atual, as matérias
remanescentes determinadas para reapreciação por esta Turma Ordinária após o julgamento
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
A autuação de origem cuidou da exigência de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE, com fundamento no art. 2o da Lei no 10.168/2000, em razão de
valores remetidos ao exterior no período autuado, relacionados a contratos que a fiscalização
entendeu como pagamento de royalties decorrentes da exploração de direitos autorais.
1. Histórico processual
Após a lavratura do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação
alegando, em síntese, a não incidência da CIDE sobre valores remetidos ao exterior a título de
direitos autorais e, subsidiariamente, outras matérias de defesa, entre as quais: (i) ocorrência de
bis in idem entre a CIDE e a Condecine, sob o argumento de que a mesma base econômica não
pode ser gravada duas vezes; e (ii) ilegalidade na incidência de juros de mora sobre o valor da
multa de ofício.
A Delegacia de Julgamento de Primeira Instância manteve a exigência, afastando os
argumentos da impugnação. Interposto recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Seção do CARF, por maioria de votos, havia dado provimento parcial ao recurso, reconhecendo
a não incidência da CIDE sobre remessas a título de direitos autorais e deixando prejudicadas as
demais matérias de defesa em razão da conclusão principal.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, o qual foi conhecido e provido pela
CSRF. No Acórdão no 9303-016.137, restou firmado que a CIDE incide sobre valores remetidos ao
exterior a título de royalties, a qualquer título, inclusive quando relacionados à exploração de
obras audiovisuais e direitos autorais. Determinou-se, por consequência, o retorno dos autos à
instância de origem para análise das demais matérias que haviam ficado prejudicadas.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
3
Em cumprimento à determinação da CSRF, a matéria relativa à incidência da CIDE
sobre remessas ao exterior está definitivamente superada e não mais será objeto de exame por
este colegiado.
2. Matérias remanescentes
As matérias devolvidas para análise são:
Alegação de bis in idem decorrente da cobrança concomitante da CIDE e da
CONDECINE sobre o mesmo fato gerador;
Questionamento quanto à incidência de juros de mora sobre o valor da multa de
ofício.
Tais temas não foram objeto de apreciação anterior por esta Turma em virtude da
decisão que havia afastado a incidência da CIDE. Com a reforma dessa decisão pela CSRF, cabe a
este colegiado examinar detidamente as referidas teses.
3. Observação sobre os fundamentos
Para o exame da tese relativa à cumulação da CIDE e CONDECINE, serão
considerados fundamentos já consolidados em julgamentos anteriores deste Conselho, que
reconhecem a inexistência de sobreposição entre essas exações em razão da diversidade de
hipóteses de incidência, sujeitos passivos e finalidades, sempre adaptando-se a argumentação ao
caso concreto.
Quanto à segunda matéria, relativa aos juros sobre a multa, a controvérsia se
restringe a definir se incidem juros de mora sobre o valor da multa de ofício, ponto já amplamente
tratado pela jurisprudência do CARF.
4. Delimitação do julgamento
Com base no histórico acima, o julgamento nesta oportunidade se restringirá às
duas matérias remanescentes:
a) alegação de bis in idem entre a CIDE e a CONDECINE; eb) incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
As demais questões já foram decididas pela CSRF e não são objeto deste voto.
É o relatório

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias estipulado pela legislação.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
4
1. Bis in idem entre a CIDE e a CONDECINE
A recorrente sustenta que a cobrança concomitante da CIDE e da CONDECINE
configura indevida duplicidade de tributação (bis in idem), uma vez que ambas teriam por objeto
operações relacionadas à exploração de obras audiovisuais e ao licenciamento de direitos de
exibição.
Todavia, o exame do quadro normativo aplicável demonstra que tais exações
possuem natureza, hipóteses de incidência e finalidades claramente distintas.
1.1 Campo de incidência da CONDECINE
A CONDECINE foi instituída pelo art. 32 da Medida Provisória no 2.228-1/2001 (com
redação dada pela Lei no 12.485/2011), que estabelece:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – Condecine terá por fato gerador:
I – a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II – a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I
desta Medida Provisória;
III – a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos casos em que existir participação direta de
agência de publicidade nacional;
Parágrafo único. A Condecine também incidirá sobre o pagamento, o crédito, o
emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação, a preço fixo.
Dessa forma, nota-se que a CONDECINE possui foco essencialmente voltado à
exploração comercial interna do setor audiovisual, englobando atividades de produção,
distribuição e veiculação no território nacional, bem como, no parágrafo único, situações
específicas relacionadas a remessas ao exterior.
1.2 Campo de incidência da CIDE-Remessas
Já a CIDE-Remessas, instituída pela Lei no 10.168/2000, tem por fato gerador o
pagamento, o crédito ou a remessa ao exterior de valores destinados a contratos de cessão ou
licença de uso de direitos, royalties, assistência técnica e serviços congêneres.
Seu propósito é financiar programas voltados para inovação tecnológica,
desenvolvimento científico e estímulo à competitividade.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
5
1.3 Ausência de identidade de fatos geradores
Portanto, embora possa haver operações em que ocorra um ponto de interseção
entre essas duas contribuições (por exemplo, quando uma operação de remessa ao exterior
envolve, ao mesmo tempo, pagamento de royalties e exploração de obra audiovisual), não há
identidade entre as hipóteses de incidência:
A CIDE se preocupa com a saída de recursos do país em decorrência de contratos
específicos (direitos, royalties e serviços).
A CONDECINE tem por objeto a atuação econômica no setor audiovisual, em
território nacional, e, subsidiariamente, determinadas remessas expressamente indicadas no
parágrafo único do art. 32.
Logo, a mera ocorrência de um mesmo evento econômico não significa coincidência
de fatos geradores.
1.4 Interseção legítima de bases econômicas
É importante destacar que não existe vedação constitucional para que duas
contribuições de intervenção no domínio econômico incidam sobre bases econômicas que, em
determinadas situações, possam se cruzar.
O que é vedado é a bitributação entre entes federativos distintos, mas não a
sobreposição de contribuições federais com finalidades e hipóteses distintas.
Esse fenômeno é encontrado em outros contextos: por exemplo, no caso das
importações de combustíveis com descarga em portos brasileiros, ocorre a incidência simultânea
da CIDE-Combustíveis (Lei no 10.336/2001) e do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Mercante – AFRMM, cada uma incidindo dentro do seu campo de incidência.
1.5 Conclusão sobre o bis in idem
Assim, não procede a alegação de bis in idem. As contribuições possuem
fundamentos econômicos e normativos próprios, não havendo qualquer óbice para a exigência
concomitante quando, por força da lei, a mesma operação atender aos requisitos de incidência de
ambas as contribuições.
2. Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A segunda questão devolvida para análise diz respeito à possibilidade de incidência
de juros de mora sobre o valor da multa de ofício lançada conjuntamente com o crédito principal.
2.1 Fundamentação legal e orientação consolidada
O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, combinado com o art. 44 do mesmo diploma
legal, dispõe expressamente que os juros moratórios incidem sobre o valor total do crédito
constituído. Essa interpretação foi pacificada pelo Pleno do CARF por meio da Súmula CARF no
108, aprovada em 03/09/2018 e de caráter vinculante, segundo a qual:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.046 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721344/2017-31
6
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício."
Trata-se, portanto, de matéria pacificada, de modo que os juros de mora incidem
não apenas sobre o tributo devido, mas também sobre o valor da multa de ofício lançada.
2.2 Aplicação ao caso concreto
No presente processo, deve-se observar o entendimento consolidado de que os
juros moratórios incidem sobre a multa de ofício desde a data da lavratura do auto, até o efetivo
pagamento, na forma do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Assim, a alegação da contribuinte quanto à exclusão dos juros sobre multa não
merece acolhida.
3. Conclusão
Diante do exposto, concluo que:
Não há bis in idem entre a exigência da CIDE e da CONDECINE, uma vez que
possuem fatos geradores e finalidades distintos, inexistindo superposição de bases econômicas.
Mantém-se a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, em conformidade
com o disposto na legislação e na Súmula CARF no 108.
DISPOSITIVO
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 495
DF CARF MF
Original